Tribunal: TJPA
Processo: 0803309-16.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10352 - Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803309-16.2020.8.14.0006

APELANTE: AUGUSTO CESAR GARCIA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante deve ser mantido no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2-O art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade;

3- No caso, o Apelante,
que se encontra na graduação de 2º Sargento,
conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos dispostos na norma vigente;

4- Recurso conhecido e provido. À unanimidade
.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação cível, e no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30/05 a 06/06/2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AUGUSTO CESAR GARCIA
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ
que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Historiando os autos, em sua inicial, o requerente ajuizou a referida ação objetivando a permanência no serviço ativo até completar o limite etário previsto no art. 103, I da Lei Estadual nº 5.251/85 na devida graduação (atualmente 2º Sargento), e assim que o Estado do Pará se abstenha de dar início ao procedimento de transferência do Autor para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará.

O requerente aduziu que, de acordo com o que dispõe o art. 103 da Lei Estadual nº 5.251/85, com redação conferida pela Lei Estadual nº 8.407/16, pode permanecer no serviço ativo até os 59 anos de idade, enquanto na graduação de 2º Sargento.

Sustentou que tendo em vista que a Lei Estadual nº 8.230/15 não revogou a Lei Estadual nº 5.251/85,

não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, permitindo ao militar que escolha a permanência no serviço ativo até o limite etário ou até completar 30 anos de efetivo de serviço.

Ao final, pleiteou a concessão de tutela para que o Estado o mantivesse no serviço ativo até completar o limite etário previsto no art. 103, I da Lei Estadual 5.251/85 na devida graduação (atualmente 2º Sargento), bem como, se abstenha de dar início ao procedimento de transferência do Autor para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Pará, e no mérito a confirmação da medida liminar.

O Juízo se reservou a apreciar a liminar, determinando que requerido apresentasse contestação. (id nº

4672130 - Pág. 1)

O Estado apresentou contestação refutando os fatos e fundamentos dos pedidos do autor, aduzindo que a transferência para reserva é procedimento administrativo vinculado ao disposto nos arts. 88, § 1º inciso II da Lei Estadual nº 5.251/85 e art. 10 Estadual nº 8.230/2015, não podendo o judiciário interferir no mérito das decisões administrativas baseadas no princípio da legalidade. (id nº 4672137 - Pág. 1)

As partes pleitearam o julgamento antecipado da lide. (id nº

4672147 - Pág. 1 e 4672148 - Pág. 1)

Ato contínuo a sentença foi prolatada nos seguintes termos:

Ante o Exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, por conseguinte, EXTINGO o feito COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, inciso I do CPC.

Custas pelo autor, ficando a condenação com a exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade.

Condeno o autor em honorário de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC. Fica a condenação com a exigibilidade suspensa em virtude da concessão da gratuidade.

Inconformado com os termos decisórios,
o recorrente
interpôs o presente recurso de Apelação Cível. (id nº

4672154 - Pág. 1/13)

Em suas razões recursais, o patrono da recorrente assevera que de acordo com o descrito no art. 101 da Lei nº. 5.251/85 – Estatuto Dos Policiais Militares, há duas formas de o militar ser transferido para a inatividade mediante reserva remunerada: a pedido e
ex officio
, sendo que em cada uma delas existem critérios específicos para serem verificados.

Segue argumentando que o inciso I, do art. 103, do Estatuto, que estabelece as idades limites para a transferência
ex officio
, sofreu nova redação pela Lei nº. 8.407/2016, passando a estabelecer novas idades limite, expressando que a graduação de 2º Tenente PM a idade limite de 59 anos.

Destaca que apesar da alteração a administração está determinando a imediata transferência dos militares para a reserva remunerada antes mesmo de ter atingido a idade limite, quando alcançam o tempo mínimo de 25 anos se for mulher e de 30 anos se for homem, fundamentando a decisão na Lei Estadual nº. 8.230/2015 – Lei de Promoção de Praças da Polícia Militar.

Aponta que a administração está se valendo da modalidade de promoção
ex officio
para remover automaticamente o servidor de sua carreira e transferindo-o para a inatividade, impedindo que ele possa permanecer na ativa até a idade limite e concorrer às promoções possíveis.

Pontua que o art. 103, do Estatuto da Polícia Militar, estabelece a possibilidade de o militar permanecer na ativa até a idade limite de cada posto, não pode o mesmo ser precocemente excluído da ativa sob o pretexto de ter alcançado o tempo de serviço para a promoção
ex ofício
, sobretudo quando lhe assiste direito de pedir a promoção a qualquer momento, mesmo após ter completado o tempo mínimo de que tratam os incisos I e II, do art. 10, da Lei de Promoções.

Defende que não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, tendo em vista que a lei estadual nº 5.251/85 não foi expressamente revogada pela lei estadual nº 8.407/2016, ou seja, os efeitos da lei anterior e que permitem ao militar optar pela permanência no serviço ativo até a idade limite continuam em pleno vigor.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, assegurando ao Recorrente a permanência no quadro efetivo da Polícia Militar.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, o
seu
desprovimento. (id nº 4672157 - Pág. 1/12)

Inicialmente os autos foram remetidos a relatoria da Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário que verificou minha prevenção no feito, e determinou sua redistribuição. (id nº 8669594 - Pág. 1)

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e provimento do recurso. (
id nº 5162373 - Pág. 1/3)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Não havendo questões preliminares, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se o Apelante deve ser mantido no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará.

Pois bem.

Sobre o tema, a Carta Magna, ao recepc
ionar como militares os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares dos Estados,
preceitua em seu art. 42, § 1º que incumbe à Lei Estadual estabelecer as condições de transferência do militar para a reserva remunerada, senão vejamos:

Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Nessa linha o parágrafo §3º, do inciso X, do art.142, dispõe que a Lei disporá, dentre outros, os limites de idade e outras condições de transferência do militar para a inatividade. Senão, vejamos:

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

(...)

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

(...)

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No âmbito Estadual, os militares servidores do Estado do Pará são regidos pela Lei nº 5.251/85 – Estatuto Dos Policiais Militares,

que, dentre as disposições relacionadas às situações, obrigações, direitos e prerrogativas, regula a transferência do militar para a inatividade.

Acerca da matéria os artigos 101 a 103 do referido Estatuto dispõe:

Art. 101 - A passagem do Policial-Militar à situação de inatividade, mediante transferência para a
reserva remunerada
se efetua:

I - A Pedido;

II - Ex-Offício.

Art. 102 - A transferência para a reserva remunerada, a pedido, será concedida, mediante requerimento, ao Policial-Militar que contar no mínimo 30 (trinta) anos de serviço.

Art. 103 - A transferência para a
reserva remunerada, "ex-offício"
, verificar-se-á sempre que o Policial Militar
incidir em um dos seguintes casos:

I - Atingir as seguintes idades limites:
(Alterado pela Lei nº 8.407, de 25 de outubro de 2016)

a)

para os oficiais dos Quadros de Combatentes, de Saúde, Complementar e de Capelão:

Coronel PM/BM 60 anos

Tenente Coronel PM/BM 59 anos

Major PM/BM 59 anos

Capitão PM/BM 56 anos

1º Tenente PM/BM 56 anos

2º Tenente PM/BM 56 anos

b)

para oficiais dos Quadros de Administração e Especialistas:

Capitão PM/BM 59 anos

1º Tenente PM/BM 59 anos

2º Tenente PM/BM 59 anos

c)

para os Praças:

Subtenente PM/BM 60 anos

1º Sargento PM/BM 59 anos

2º sargento PM/BM 59 anos

3º Sargento PM/BM 56 anos

Cabo PM/BM 56 anos

Soldado PM/BM 1ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 2ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM 3ª Classe 56 anos

Soldado PM/BM Classe Simples 56 anos

Infere-se dos dispositivos que o art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade.

Frise que o Apelante conta atualmente com 52 (cinquenta e dois) anos de idade, e a época do ajuizamento da ação possuía 29 (vinte e nove) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de tempo de serviço.

Conforme bem ressaltou o
Parquet
em seu parecer “
o art. 103, do Estatuto da Polícia Militar, estabelece a possibilidade de que se o militar permanecer na ativa até a idade limite de cada posto, não pode o mesmo ser precocemente excluído da ativa sob o pretexto de ter alcançado o tempo de serviço para a promoção ex ofício. Mas, sobretudo, quando lhe assiste direito de pedir a promoção a qualquer momento, mesmo após ter completado o tempo mínimo de que tratam os incisos I e II, do art. 10, da Lei de Promoções”

Ademais, o art. 2º da Lei nº 8.407/2016, norma que trouxe as alterações dos limites de idade aos militares, dispõe expressamente que ao militar que ingressou no serviço público em período anterior a 2016, tal como ocorre com o Apelante, poderá optar por aderir à regra prevista na referida Lei, ou seja, permanecer em atividade até que complete 59 anos,
in verbis:

Art. 2º O policial militar que tenha ingressado no serviço público militar até a data anterior ao início de vigência desta Lei poderá, mediante prévia e expressa opção, aderir às regras de que trata o art. 1°.

A propósito, em recente julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, a 1ª Turma de Direito deste e. Tribunal de Justiça, em unanimidade, reconheceu a probabilidade do direito invocado por militar em permanecer na ativa, mesmo após completar 30 (trinta) anos de efetivo serviço, até completar a idade limite referente a sua patente, tudo em consonância com a Lei 5.251/85 e suas alterações pela Lei nº 8.407/2016.

Vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DO AGRAVADO NO QUADRO DE ATIVOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. POSSIBILIDADE. LIMITE DE IDADE ESTABELECIDO NA LEI Nº 5.251/85 AINDA NÃO ALCANÇADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. À UNANIMIDADE.

1-Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando a manutenção do Agravado no quadro de ativos da Polícia Militar do Estado do Pará;

2-O Agravado demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o art. 103, I, alínea “c” da Lei 5.251/85 com a redação dada pelo art. 1º da Lei nº 8.407/2016, possibilita ao Recorrido, que se encontra na graduação de 2º Sargento, permanecer na ativa até que complete 59 (cinquenta e nove) anos de idade;

3
- O perigo de dano reside no fato de que, havendo transferência compulsória para a inatividade, o Agravado deixará de exercer o direito assegurado legalmente de permanecer em atividade, bem como resultará na impossibilidade definitiva de incorporação de verbas referentes à graduação superior em sua remuneração.

4- Recurso conhecido e não provido. Embargos de Declaração prejudicados em razão do julgamento definitivo do recurso. À unanimidade.

Assim, com fulcro nos dispositivos colacionados resta evidente o direito de permanecer em atividade até completar a idade limite referente a sua patente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
dou-lhe provimento
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, 30 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/06/2022